Tribunal: TJSP
Processo: 2288321-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento da indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Inconformismo – Não cabimento – Medida extrema que possui âmbito de atuação restrita, não se justificando no caso concreto – Provimento CNJ 39/2014 - Ferramenta que, ademais, não visa à busca de bens pretendida pela parte credora -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento da indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Inconformismo – Não cabimento – Medida extrema que possui âmbito de atuação restrita, não se justificando no caso concreto – Provimento CNJ 39/2014 - Ferramenta que, ademais, não visa à busca de bens pretendida pela parte credora - Desvirtuamento da finalidade do instituto– Não evidenciado, aliás, o esgotamento da pesquisa de bens – Decisão mantida – Recurso não provido.